Tribunal: TJMT
Processo: 1008301-72.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1008301-72.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVANTE), JUDITH RIBEIRO TAQUES LEY (AGRAVADO), BENEDITO MARIO DA SILVA - CPF: 107.025.801-63 (AGRAVADO), HILDO RODRIGUES MATOS - CPF: 081.059.951-15 (AGRAVADO), AIDIL NUNES DE MOURA - CPF: 128.350.301-82 (AGRAVADO), EDVIGES ALENCAR DE ARRUDA LIMA - CPF: 141.204.531-20 (AGRAVADO), MANOEL FELIX DA SILVA - CPF: 027.895.821-49 (AGRAVADO), MARIA HELENA VAZ - CPF: 181.234.141-53 (AGRAVADO), LUCIENE SOARES SIQUEIRA - CPF: 361.758.201-00 (AGRAVADO), ELZA XAVIER PIRES - CPF: 176.190.681-04 (AGRAVADO), ARMANDO SUSSIA ROSA - CPF: 487.018.821-04 (AGRAVADO), ELIZETHE ROSA DE CASTILHO - CPF: 081.094.431-68 (AGRAVADO), MARIA ERCY DA SILVA - CPF: 207.086.611-49 (AGRAVADO), JULIO CRISTOVAO DE SOUZA - CPF: 346.380.671-15 (AGRAVADO), LUCENY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 481.919.221-34 (AGRAVADO), ESMAEL GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 241.325.861-20 (AGRAVADO), NAIR BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 432.709.301-78 (AGRAVADO), ERNESTINA MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 176.188.601-06 (AGRAVADO), SEBASTIAO BELMIRO GARCIA - CPF: 061.855.501-30 (AGRAVADO), ROSE MARIE DE ARRUDA GARCIA - CPF: 545.191.871-68 (AGRAVADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Agravo Interno
no Recurso Especial no Agravo Interno n. 1008301-72.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
CAIXA SEGURADORA S.A.

AGRAVADOS:
JUDITH RIBEIRO TAQUES LEY E OUTROS

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, §2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO –
MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade (STJ, AgRg no AREsp 674.501/SP e AgRg no AREsp 88.007/SC).

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
no Recurso Especial no Agravo Interno n. 1008301-72.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
CAIXA SEGURADORA S.A.

AGRAVADOS:
JUDITH RIBEIRO TAQUES LEY E OUTROS

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
CAIXA SEGURADORA S.A.
contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial por estar em consonância com a tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 988/STJ).

A Recorrente sustenta que
o Agravo de Instrumento é adequado para impugnar a decisão de primeiro grau, uma vez que a discussão enquadra-se no artigo 1.015 do CPC, existindo discussão
sobre a ilegitimidade ativa, falta de interesse de agir dos Autores/Recorridos, necessidade de intervenção da CEF nos autos, além da

prescrição da pretensão securitária
.

Pretende o provimento do Agravo e o seguimento do Recurso Especial.

Recurso tempestivo (ID 42064994)

Contrarrazões (ID 44534986).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020